Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722880-43.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: NATIVIDADE MARQUES ESPANHOL SANDE PIRES D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o alegado descumprimento da obrigação de fazer reconhecida pelo acórdão (id. 133459923) conforme petição id. Brasília, 6 de abril de 2020 17:37:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador